Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-23.2023.8.11.0011
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-23.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), NAYANE SILVA DE LIMA - CPF: 061.781.571-26 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE ILEGAL DE ARMAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), associação ao tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), com aplicação de penas que variaram de 11 anos a 16 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de multa. Os apelantes suscitaram nulidades processuais, questionaram a suficiência de provas, pleitearam a redução ou afastamento de penas e discutiram a configuração de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há seis questões em discussão: (i) a existência de nulidade na busca e apreensão por ausência de investigação prévia; (ii) a alegação de tortura para obtenção de provas; (iii) a existência de
bis in idem
na imputação de crimes de associação; (iv) a suficiência de provas para as condenações; (v) a dosimetria das penas impostas e, (vi) o reconhecimento de atenuante da menoridade relativa para Nayane Silva de Lima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A busca e apreensão domiciliar atende aos requisitos legais, estando fundamentada em elementos indiciários concretos e devidamente autorizada por juízo competente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.

Não há comprovação de tortura, sendo válidas as provas obtidas, conforme registros periciais e depoimentos consistentes dos agentes públicos.

5. O
bis in idem
não se verifica, uma vez que as associações imputadas possuem finalidades distintas, sendo adequadamente enquadradas nos tipos penais correspondentes.

6
.
As condenações estão embasadas em provas suficientes, incluindo laudos periciais, depoimentos e materiais apreendidos, demonstrando o envolvimento dos apelantes nas práticas ilícitas.

7.

A culpabilidade e reincidência justificam o agravamento das penas, sendo correta a dosimetria aplicada, inclusive quanto à pena de multa, que é de aplicação cogente.

8. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa em favor da apelante Nayane Silva de Lima, resultando na redução das penas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido quanto aos apelantes

Tese de julgamento
:

1. A busca e apreensão fundamentada em indícios concretos e autorizada judicialmente é válida.

2. Alegações de tortura sem comprovação não invalidam provas regularmente obtidas.

3. A distinção entre as finalidades das associações criminosas afasta o
bis in idem
entre os delitos previstos no artigo 35 da Lei de Drogas e 288, parágrafo único do CP.

4. A suficiência de provas em crimes de tráfico e associação pode ser aferida por conjunto probatório robusto, mesmo sem flagrante de mercancia.

5. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência do réu.

6. A atenuante da menoridade relativa reduz a pena em 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; CP, art. 288, parágrafo único; Lei no 10.826/03, art. 12; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.712/PR; TJMT, Enunciados nos 3 e 7.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Antônio Duarte Rosa
,

Gustavo Henrique Santos
Escandiani
e

Nayane
Silva
d
e Lima
,

por intermédio de suas respectivas defesas técnicas, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
, que
o
s condenou
:

a) o primeiro
(
Antônio
)
, pelo cometimento do crime previsto no artigo
33 da Lei 11.343/2006
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
; pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 988 (novecentos e oitenta e oito) dias-multa
; pelo crime previsto no artigo 12 d
a Lei 10.826/2003
, à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
;

e também
pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, reprimendas
que, em razão do concurso material de crimes
, totalizam
16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e 1.903 (mil novecentos e três) dias-multa e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 6 (dias) de detenção
, em regime inicial fechad
o
(sentença de id.216620142)
;

b) o segundo (
Gustavo)
,
pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; pelo delito
previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
; pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
; e também pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal, à pena
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

que, em razão do concurso material de crimes
,
totalizam
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 1.398 (mil trezentos e noventa e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado

(sentença de id.216620142)
;

c) a terceira (
Nayane
),
pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa; pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa; e também pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal, à pena 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que, em razão do concurso material de crimes, totalizam 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 1.398 (mil trezentos e noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado

(sentença de id.216620142)
.

O
apelante
Antônio Duarte
suscitou

preliminar de nulidade, sustentando a ilicitude das provas, em razão de supostamente terem sido obtidas mediante tortura
(id
.
216622173
).

No mérito, alega insuficiência de provas para condenação.

Quanto à
aplicação da
pena, aduz que a circunstância judicial da culpabilidade foi valora de forma equivocada.

Por fim, pugna pelo afastamento da pena de multa ou sua readequação, sustentando ser hipossuficiente.

O
apelante
Gustavo Henrique
,
ao mesmo modo,

arguiu preliminar de nulidade processual, ao argumento de que inexistiu
investigação prévia ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar,
bem como porque
não foi submetido ao exame de corpo de delito, apesar
da alegação de

tortura
praticada pelos
agentes policiais
(id.
216622175
)
.

No mérito, alega insuficiência de provas para condenação
e, subsidiariamente,
reclama pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
.

Também alega haver
bis in idem
em relação ao delito de associação criminosa
armada
,
porquanto também lhe ter sido imputado o crime de integrar organização criminosa.

Quanto à aplicação da pena, postula
pela
readequação
das reprimendas, fixando-as no
mínimo legal,
considerando
as circunstâncias judiciais favoráveis
, assim como requer a fixação do regime semiaberto
.

P
rotesta
, ainda,

pela
aplicação da pena pecuniária em seu mínimo legal, em razão de sua hipossuficiência
econômica
.

Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Já a apelante
Na
y
ane
Silva
, por sua vez, postula por absolvição, alegado inexistência de provas para condenação. Subsidiariamente,
reclama pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
(id.
216622164
)
.

Quanto à aplicação da pena, requer que seja considerada a atenuante da confissão espontânea.

Também requer
a aplicação do
instituto
da participação de menor importância, prevista no artigo 29,

§ 1o, do Código Penal.

Por fim, pugna pela readequação da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo não provimento do
s
apelo
s
defensivo
s
.

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.

216622181
)
. No entanto, como providência de ofício, requereu a aplicação da menoridade relativa em favor da apelante
Nayane
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso de apelação, pelo que passo a julgá-lo.

Da nulidade da busca e apreensão
(apelante Gustavo)

A defesa de
Gustavo Henrique
sustenta a nulidade da busca e apreensão, ao fundamento de que a medida foi deferida sem investigação prévia adequada.

Para melhor compreender a questão posta, é necessário colacionar o seguinte excerto do édito condenatório:

“[...] II.1 – DA PRELIMINAR DEFENSIVA

9. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa do réu Gustavo Henrique Santos Escandiani arguiu a preliminar de nulidade absoluta dos autos, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de investigação pretérita sobre a ordem que ensejou tal medida. 10. Consta dos autos que a busca e apreensão domiciliar em questão foi deferida com base em representação policial fundamentada em elementos de convicção que apontavam para a prática de condutas ilícitas pelo réu. Ademais, a decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar foi devidamente fundamentada e embasada nos elementos probatórios apresentados pela Autoridade Policial. 11. Ao Id. 109363667, por ocasião do oferecimento da denúncia, foi juntado pelo Ministério Público a representação da Autoridade Policial que ensejou a busca e apreensão no feito, distribuída sob o n° 1000040-46.2023.8.11.0011 no sistema Pje, bem como a manifestação ministerial e a decisão que deferiu a representação pelo juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT ao Id. 109363668. 12. A representação da Autoridade Policial em face dos acusados foi realizada na data de 10/02/2023, instruído com cópia do Boletim de Ocorrência n° 2023.5408, em que descreve como suspeitos as pessoas de Mario Sérgio da Conceição e Cleberson Antunes da Silva. Na mesma data o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da representação da Autoridade Policial e o pedido foi deferido pela Autoridade Judicial também na data de 10/01/2023, com os respectivos mandados de buscas devidamente expedidos, tendo em vista a fundada suspeito de localização dos endereços em que demais membros de facção criminosa estariam abrigados. 13. Nesse sentido, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a busca e apreensão domiciliar pode ser deferida com base em representação policial fundamentada, desde que haja indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, ou seja, não sendo necessária uma investigação prévia exaustiva para tanto. 14. E, no caso dos autos, além de haver prisão anterior de terceiras pessoas que seriam integrantes de facção criminosas, após a segregação delas foi possível constatar a existência de outras residências que estariam sendo usada como casa de apoio aos membros de facção criminosa. 15. Nesta senda, o deferimento para realizar a busca e apreensão foi realizado em tempo célere pelo juízo competente, sendo importante ressaltar que a atuação policial, ao proceder com a diligência, obedeceu aos ditames legais, apresentando justificativa plausível para a medida adotada, revelando-se, inclusive, a importância da atuação célere e eficaz das forças de segurança no combate à criminalidade organizada, conferindo maior credibilidade à diligência realizada. 16. Quanto à alegação de nulidade devido à ausência de exame de corpo de delito, o pedido da defesa não é válido, uma vez que, ao contrário do argumentado pela defesa, ela contesta a falta de realização do exame pericial posterior ao que já está documentado nos autos, pois, durante a realização da audiência de custódia foi consignada nova realização de exame de corpo de delito para ser apurado em feito diverso perante a Corregedoria da Polícia, conforme se constata ao Id. 108753077 – p. 140 e, ao Id. 108753077 – p. 102/105, consta o laudo de exame de corpo de delito realizado pelo médico plantonista em favor do acusado Gustavo, bem como os respectivos mapas topográficos, ocasião em que foi respondido não haver ofensa a integridade física do réu. 17. Ademais, eventual realização de novo corpo de delito poderá ser realizado no bojo dos respectivo feito diverso para apuração da suposta tortura, pois, no momento da audiência de custódia não foi constatado elementos suficientes para tanto e, consequentemente, foi determinada apuração perante o órgão respectivo (Corregedoria da Polícia). [...]” (id. 216620142)

Conquanto a defesa insistir em afirmar que não houve prévia investigação, verifica-se que a medida de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, estando lastreada em representação policial e subsidiada por elementos de informação denotadores da materialidade e autoria delitiva, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Conforme consta dos autos, a representação da autoridade policial foi instruída com elementos como boletim de ocorrência e outros indicativos que justificaram a concessão do mandado pelo juízo competente.

Portanto, a ordem judicial foi expedida em conformidade com os ditames legais, de modo ser impossível cogitar em nulidade.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas, basta a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria para autorizar a expedição de mandado de busca e apreensão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC 761.712/PR, reiterou a validade da busca fundamentada em tais elementos, desde que cumprida dentro da legalidade, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A tese veiculada não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas, criteriosamente, no art. 621 do Código de Processo Penal, consubstanciando mera rediscussão de matéria decidida nos autos.

2. A medida de busca e apreensão foi autorizada, porquanto fundada em elementos indiciários concretos - usuário de drogas nas proximidades do imóvel -, obtidos em procedimentos investigativos prévios, indicando a suposta prática do delito de tráfico de drogas na residência da agravante. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Habeas Corpus no 790498 – SC – Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 11/07/2023.)

Na hipótese dos autos, além desses elementos de informações basilares, houve a prisão pretérita de outras pessoas, os quais também estavam sendo investigados por supostamente integrarem ORCRIM e estarem envolvidas na guerra travada entre facções criminosas, em razão da disputa pelo monopólio do comércio ilegal de drogas na região.

Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto a medida de busca e apreensão estar calcada em diversos fatores indicativos da materialidade e autoria delitiva, o que torna o ato plenamente hígido.

Diante disso, rejeita-se a preliminar.

Da ausência de exame de corpo de delito
(apelante
Gustavo
)

A defesa do apelante
Gustavo
também suscitou nulidade, ao argumento de houve tortura por parte dos policiais, mas, no entanto, não teria sido realizado o exame de corpo de delito.

Mais uma vez, malgrado a defesa insistir que não foi realizado exame de corpo de delito, os autos revelam que tal providência foi devidamente realizada, por médico plantonista, no procedimento da audiência de custódia, não constatando qualquer lesão no apelante, conforme se infere dos ids. 108753077 – pg. 140 e, ao Id. 108753077 – pg. 102/105.

Ademais, o exame reclamado pelo apelante
Gustavo
foi o determinado durante audiência de instrução julgamento, como medida complementar, com o escopo de instruir feito administrativo, perante a Corregedoria de Polícia, e,

não, o que foi realizado como consequência direta e automática da prisão em flagrante, antes da audiência de custódia, como sói ocorrer na prática forense.

Sabe-se que o procedimento da custódia foi concebido exatamente para aferir eventual tortura policial e outras ilegalidades.

Portanto, é obrigatória a realização do exame de corpo e delito, ato que, no caso, foi observado, nada sendo constatado, nem pelo médico perito plantonista e, tampouco, pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia.

Ademais, o juízo agiu adequadamente ao determinar um novo exame complementar, diante das declarações dos réus, mesmo não tendo observado nenhum indício aparente de tortura, sendo oficiado à corregedoria de Polícia para que tomasse a providências necessárias para apurar o crime noticiado na audiência de custódia.

Assim, a suposta tortura está sendo devidamente apurada em procedimento próprio, sem notícias, até o presente momento, sobre comprovação de irregularidade apontada pelo apelante
Gustavo
.

Diante disso, também rejeito a presente preliminar
.

Da alegação de tortura
(
Antônio
)

O apelante em destaque também suscitou nulidade processual, em razão de suposta tortura sofrida durante a prisão.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento que corrobore essa tese.

O exame pericial realizado no momento da prisão não apontou indícios de agressões.

Igualmente, os depoimentos dos agentes públicos são firmes e coerentes.

Além disso, as provas produzidas no curso da instrução, como interceptações telefônicas e apreensões, demonstram de forma independente a materialidade e autoria delitiva, afastando eventual mácula processual.

Portanto, rejeito, igualmente, esta preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal resume em saber:
a) se há provas suficientes para condenação, com relação a todos os crimes descritos na denúncia; b) se é possível desclassificar o crime do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; c) se está caracterizada a figura do bis in idem, com relação ao delito de associação criminosa; d) se a pena privativa de liberdade foi dosada de maneira correta e proporcional; e) se é possível o afastamento ou diminuição da pena de multa, em vista da suposta hipossuficiência econômica dos apelantes; e) se é possível considerar a conduta da apelante
Naune (SIC) Silva
como sendo de menor importância, bem como aplicar a atenuante da confissão espontânea em relação a ela.

Considerando a correlação e interdependência entre os crimes de tráfico, associação ao tráfico, associação armada e posse ilegal de arma de fogo, neste caso concreto, os analisarei de forma conjunta, a fim de facilitar o sopesar das provas.

Pois bem.

Segundo infere-se dos autos, no final do ano de 2022, considerando o elevado número de crime de homicídios ocorridos na região de Mirassol do Oeste - MT, a Polícia Civil começou a investigar os fatos de forma intensiva, obtendo êxito na localização da residência situada na Rua Francisco de Assis Diniz, esquina com a Rua Juscelino Kubitscheck.

Nessa averiguação preliminar, os agentes notaram que a residência era utilizada como quartel-general do tráfico de drogas, depósito de armas e planejamento de crimes no contexto da guerra de facções.

Assim, com base nas informações iniciais colhidas, a Autoridade Policial representou por busca e apreensão domiciliar (PJe n.o 10000040-46.2023.8.11.0011).

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontravam-se na residência os apelantes Antonio Duarte Rosa, Gustavo Henrique Santos Escandiani e Nayane Silva De Lima, além do indivíduo
João Vitor Moraes de Oliveira
, vulgo “Talibã”, que conseguiu empreender fuga.

Durante a busca domiciliar, a equipe policial encontrou 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 316 (trezentos e dezesseis) em espécie, 05 (cinco) toucas tipo balaclava, utilizada no cometimento de crimes, 01 (um) carregador de pistola calibre 9 mm, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre, consoante Termo de Apreensão (ID 108693285).

Em razão disso, os apelantes foram presos em flagrante delito.

Na instrução criminal, foram inquiridos dois delegados de Polícia, três Policiais Militares e mais uma testemunha.

Os apelantes também foram interrogados na oportunidade.

Para melhor compreensão da questão posta, transcrevo os principais depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, os quais, quando conjugados com as demais provas produzidas, revelam a materialidade e autoria delitiva.

A testemunha
Marlon Richer Nogueira
, Delegado de Polícia, reportou o seguinte:

“[...]

Que foram dar cumprimento na residência; Que estavam no local, meio crânio, oncinha e uma moça; Que eles estavam na residência me Mirassol D’Oeste; Que tiveram acesso ao celular dos acusados e verificaram que eles tinham acessos a armas de fogo; Que a facção tinham o intuito de utilizar as armas em crimes pela cidade; Que Antônio levou os policiais até o local onde estavam escondidas as armas; Que sempre teve conhecimento do Primeiro Comando da Capital em Mirassol; Que ANTÔNIO e GUSTAVO eram conhecidos na cidade de Cáceres, pelo envolvimento em outros crimes; Que já tinham conhecimento de que GUSTAVO e ANTÔNIO também estaria atuando em Mirassol; Que NAYANE estava residindo na casa; Que NAYANE seria responsável pelo imóvel; Que na casa foram feitas a apreensão de alguns objetos que não se recorda todos; Que os acusados não negaram ser pertencentes a facções criminosas; Que negaram crimes específicos; Que confirmaram a apreensão das armas; Que foi necessário fazer o arrombamento da casa; Que o arrombamento foi necessário para dar efetividade policial; Que TALIBÃ conseguiu empreender fuga do local; Que não sabe precisar se ele fugiu no momento ou se ele estava lá antes, pela perícia efetuada no local; Que a Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados já estava autorizada antes da incursão; Que se recorda da apreensão de droga, munições, armas; Que não participou da investigação; Que sabia que a residência estava sendo ocupada por organização criminosa; Que GUSTAVO reside em Cáceres, mas também estava participando do núcleo da organização em Mirassol
[...]”

O também Delegado de Polícia, a testemunha
Matheus Prattes
, o qual participou das investigações, relatou o seguinte:

“[...]
Que desde o final de 2022 estavam tendo alguns homicídios na cidade; Que as investigações culminaram para guerra de facções criminosas, CV e PCC; Que foi levantada a informação de que o PCC estava migrando para esta cidade; Que o PCC estava tentando angariar a rota de tráfico aqui desta região; Que antes desta ação penal foram presos nesta cidade o Cleberson e o Mário Sérgio; Que os investigados pertenciam ao PCC; Que os investigados estavam com armas; Que tiveram informações de que no centro desta cidade havia uma casa com membros desta facção; Que esta residência não chamava suspeita por ser grande e no centro da cidade; Que não participou da busca e apreensão; Que além deste mandado de busca também tinha outra diligência para ser cumprida, na casa do JEAN BIAZOTO; Que tiveram informações de que o BIAZOTO prestava auxílio ao grupo; Que a equipe foi dividida; Que soube que ANTÔNIO relatou o local onde foram apreendidas as armas; Que foram presos ANTÔNIO, NAYANE e GUSTAVO; Que já possuía informações de ANTÔNIO e GUSTAVO; Que sabia que estes acusados haviam migrado de Cáceres; Que a residência foi apontado que NAYANE cuidava da casa; Que o proprietário não tinha conhecimento dos fatos; Que a casa era bem localizada, muito boa e não chamava atenção; Que posteriormente foi até a residência e verificou os materiais apreendidos; Que verificou a apreensão de armas, munições, drogas, balaclava, somente a armas foi encontrada em outra residência; Que depois também foi na outra residência; Que foi colhendo as informações durante o outro cumprimento; Que no interrogatório da NAYANE ela informou que JOÃO VITOR estava na casa no dia anterior, mas que no dia dos fatos ele já teria ido para Cáceres; Que os dados extraídos dos aparelhos móveis dão conta do envolvimento dos acusados ao PCC; Que ANTÔNIO seria o líder na cidade de Mirassol; Que João Vitor prestava apoio pela cidade de Cáceres; Que esta informação é extraída pela quebra de dados
[...]”.

Já o Policial
Militar Elias Lima Batista
afirmou:

“[...]
Que deslocaram até a cidade de Mirassol D’Oeste para cumprimento das buscas em duas residências; Que estava na residência em que estava os acusados; Que foi encontrado um carregador, munições e porções de maconha; Que em entrevista com um dos suspeitos, ele elencou algumas residências, sendo que uma delas já era alvo da investigação; Que a entrada foi franqueada pelo acusado; Que na residência o acusado mostrou o local onde havia duas armas; Que a diligência foi acompanhada pelo acusado e outro colega policial; Que sabia que havia uma investigação prévia, mas não sabia o teor; Que se lembra da apreensão dos carregadores de pistola; Que o próprio acusado abriu a residência; Que ele mesmo indicou onde estava as armas; que a chave estava com ele; Que se recorda que um carregador era de uma arma que estava na segunda casa; Que na segunda casa só encontram armas e munições; Que não tinha conhecimento dos acusados, só foi no local auxiliar nas buscas; Que o carregador encontrado na primeira residência era igual a arma encontrada na segunda residência; Que havia munições na residência; Que GUSTAVO estava na residência no momento da prisão; Que no dia GUSTAVO informou que estava em Mirassol fugindo de Caceres; Que tiveram que arrombar o local; Que foi chamado não havendo resposta foi feito o adentramento; Que foi anunciado que estavam no local para cumprir mandado de busca; Que não atenderam o chamado
n [...]”

Por seu turno, o Policial Militar Edimar Rodrigues da Cruz disse o seguinte:

“[...]

Que teria sido acionado para uma operação conjunta com a Polícia Civil do município de Mirassol D’Oeste; Que o auxílio previa o cumprimento do mandado de prisão em 02 (duas) residências, além de buscas e apreensões; Que deslocaram para o local; Que as equipes se dividiram em 02 (duas) casas; Que estava no local METRALHA, NAYANE e ANTÔNIO; Que os indivíduos eram apontados como membros do PCC; Que no local foram localizados carregadores de arma de fogos e anotações da facção criminosa; Que na segunda busca foi informado a evasão de um indivíduo; Que em conversa com Meio Crânio ele informou alguns endereços com materiais de facções criminosas; Que o primeiro local indicado era o do pai de NAYANE, porém não foi localizado nada; Que também foi indicado outros endereços, sendo um do mandado e outra residência, onde foi localizado duas armas de fogo, pistola e revolver, além de munições similares ao mesmo calibres; Que o acusado indicou que as armas eram pertencentes ao PCC e que ele era membro; Que já havia uma investigação em curso; Que havia informações de que as armas possuíam envolvimento com mortes no município de Mirassol e de Cáceres; Que havia outro indivíduo que não se recorda o nome; Que confirma que no primeiro imóvel foram localizados os objetos descritos na apreensão; Que ANTÔNIO indicou a residência em que havia as armas; Que a chave da casa estava em seu bolso; Que o acusado ANTÔNIO acompanhou a busca; Que estava casa funcionava como cofre; Que eram duas armas e várias munições; Que a droga era uma porção de maconha; Que a informação era que os indivíduos seriam faccionados ao PCC; Que a facção estava se expandindo para o município de Mirassol; Que ANTÔNIO seria do município de Cáceres; Que JOÃO VICTOR seria de outro município, não se recorda se é Tangara da Serra; Que a primeira casa pertencia a um terceiro, mas NAYANE seria responsável por ela; Que havia no local, pertences da NAYANE e do ‘metralha’, assim como dos outros; Que a casa onde estava o armamento não era habitada; Que a residência era destinada apenas a guarda de armas e instrumentos da facção; Que é uma estratégia este tipo de residência pela facção; Que foi confirmado que os acusados estavam associados e trabalhando juntos; Que participou de todas diligências [...]."

Quando interrogado em juízo, o apelante
Gustavo Henrique
negou envolvimento nos crimes e afirmou que estava na casa para passar alguns dias, alegando não conhecer os materiais ilícitos apreendidos.

Declarou, também, não ter vínculo íntimo com o apelante
Antônio Duarte Rosa
, responsável por convidá-lo ao local.

Malgrado o apelante
Gustavo
negar os crimes, as provas colhidas, a exemplo das mensagens extraídas do seu aparelho celular, demonstram sua ligação com a facção criminosa PCC e com a prática dos delitos de tráfico e posse de arma de fogo.

Isso porque, foram encontradas imagens de armas de fogo e mensagens que indicam sua participação em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa referenciada.

Essas imagens estão estampadas no relatório de investigação inserido no id.216620032, o qual analisou os dados extraídos do celular do apelante
Gustavo.

Há, também, foto de considerável porção de maconha, inclusive em cima de balança, o que, por evidente, é fator a caracterizar o delito do tráfico de drogas.

(id.
216620032 – pg-6)

O apelante
Gustavo
também era mencionado em grupos organizados para administrar as atividades da facção em Cáceres.

Destaco, ainda, um áudio extraído do celular de
Gustavo
, no qual um interlocutor não identificado, no grupo de
whatsaap
denominado “
disciplinar Cáceres
”, repassa orientações acerca da aquisição de munições, com o fim de praticarem um crime de homicídio.

Por oportuno, destaco a transcrição do referido áudio, constante no relatório inserido no id. 216620032.

Vejamos:

“
Aí Talibã! Pega visão mano! Eu quero que ocê troca uma idéia com Oncinha, tá ligado? Com Metralha, mano! Com Doidera, tá ligado mano? E com Gordinho, mano!

Vê quantas ferramentas que tem à disposição aí, tá ligado mano? Se tá precisando de munição, que eu tô com uma moeda ali, guardada ali e eu vou comprar a munição pro cês tá ligado? E é o seguinte mano, vamo embocar na casa lá essa semana! Eu vou dar um jeito de tirar as meninas de lá, mano, antes, uns três dias antes, tá ligado mano, pra num dar na cara, tá ligado? Eu já tô com o endereço aqui, só tô aguardando a foto, mano! Assim que tiver uns tres dias que tirou as meninas de lá, vamo embocar lá pras oito horas da noite, tá ligado mano? Ou o horário que ocês acha que é melhor, tá ligado? Só que eu não quero que ocês mata mais ninguém lá! Mata esse cara e dá só na cara dele, mano! Dá só na cara dele! Não dá mole gurizada, pra vaza idéia! Pra não ficar nenhum tipo de caminhada de vestígio! Pra não arrumar problema nem pra voces e nem pra mim depois! Demorou gurizada?”

Aliás, segundo afirmado pelos policiais inquiridos em juízo,
Gustavo
era conhecido por atuar na cidade de Cáceres - MT e estaria em Mirassol D’Oeste – MT, auxiliando a organização criminosa no controle do tráfico local.

Já a apelante
Nayane
, por sua vez, assumiu ser a proprietária da droga encontrada na residência, afirmando que seria para consumo pessoal.

Disse que trabalhava como caseira no imóvel e que o apelante
Antônio Duarte Rosa
, com quem tinha um relacionamento, estava residindo temporariamente na casa.

Também alegou desconhecer a posse de armas e os materiais relacionados à facção criminosa.

Muito embora alegar ser usuária de drogas, as mensagens extraídas do celular da apelante
Nayane
indicam sua participação ativa no tráfico.

Conversas descrevem negociações de entorpecentes e orientações para retirar substâncias da residência antes de possíveis buscas policiais.

As mensagens da apelante
Nayane
indicam claramente seu envolvimento no comércio de entorpecentes.

Entre os diálogos analisados, chama a atenção uma conversa printada do celular da apelante, na qual ela conversa com uma pessoa de nome
Wagner
, que lhe diz que queria comprar maconha e pergunta se ela estaria fazendo entregas. (id.

216620031 – pg.6-7).

Com efeito, o conjunto probatório evidencia circunstâncias que ultrapassam o uso próprio. Fatores mais do que suficientes para caracterizarem o delito de tráfico de drogas.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
” (TJMT, Enunciado Orientativo no 03).

Também foram constatadas imagens de diversas armas, inclusive de grosso calibre.

Aliás, em três fotos aparece uma mão feminina empunhado uma pistola e um revólver, que, segundo o relatório de investigação, provavelmente seria da própria apelante
Nayane
. (id.

216620031)

Igualmente, há mensagens de alerta sobre possíveis operações policiais, indicando que substâncias ilícitas deveriam ser retiradas da casa, senão vejamos:

“
O tal do brau que vocês fuma né Nayane! Que ceis mexe aí! Tudo que for entorpecente não deixa dentro de casa, ele pode mandar uma busca aí, ceis tão perdido
” (id.

216620031-pg.14)

Os depoimentos dos policiais e a análise do local, também confirmam que
Nayane
era a responsável pela casa utilizada como base de operações pela facção criminosa.

A apelante não estava somente envolvida no tráfico e na guarda de armas e munições, mas, também, em delito de homicídio, posto ter sido localizado um áudio em seu celular, provavelmente do apelante
Antônio
, seu namorado à época dos fatos, determinado que ela levasse uma moto, pois já iriam matar uma pessoa.

Vejamos:

“
Aí ceis fica com a moto e num trais a moto uai! Que mercado que oceis tá? Vem embora que nois vai mata o cara agora!”
(id. 216620031 – pg. 14)

Por tais elementos de convicção, não se cogita em
participação de menor importância
, conforme alega a defesa da apelante
Nayane,
haja vista que sua função era importante para o grupo, mormente porque cuidava da casa utilizada para guardar as armas, além de praticar ativamente a traficância.

O apelante
Antônio
também negou os crimes. Disse desconhecer os materiais ilícitos apreendidos e acusou as autoridades de coação e tortura durante a prisão.

Malgrado negar seu envolvimento nos delitos, o apelante
Antônio Duarte Rosa
foi apontado como líder do núcleo da facção PCC em Mirassol D’Oeste - MT.

As mensagens devassadas de seu celular indicam negociações de entorpecentes e posse de armas destinadas ao uso pelo grupo criminoso.

Também se vê imagens de entorpecentes e armas e indicativos de transações financeiras.

Há, igualmente, conversas relacionadas à divisão de drogas e armamentos entre membros da organização criminosa, além de áudios que indicavam o planejamento de ações ilícitas.

Dentre essas conversas, é importante destacar as seguintes:

“É o seguinte Juninho, é...não é que tô falando, cara demais, caçando conversa...não pô, o trem aí veio faltando duzentos grama, duzentos, trezentos gramas, se eu não me engano tá ligado? Era para vir quatro quilos fechado...só veio só três quilos, acho que oitocentos...oitocentos e vinte e cinco, foi mesmo, oitocentos e vinte e cinco, Mateus dividiu certinho para mim para ele. Foi oitocentos, oitocentos, e setenta e cinco, setenta e oito, coisa assim, veio passando, ai a gente teve que dividir entendeu, setenta e pouco tá ligado, junto, e ficou certinho, tá ligado? Só que não veio não mano, os quatro quilos redondo não veio não....e o bagulho não presta mano...é foda...falando não, mas os caras é foda. Tivesse guardado meu dinheiro eu tinha tomado mais lucro mano. Não tem que passar vai dar trabalho hein Juninho, vai dar trabalho, não é falando não, ele não é muito bonzão não pô. Mas saí, mas vai, vai dar trabalho.”

“Veja bem Boby, é o seguinte, tem uma caminhada, se cê conseguir um correria ali, tá ligado? Tem um corre para estar ir buscando ali, tá ligado? Dez do verde, ali e duas pistolas ali, tá entendendo parceiro, ai cê arruma ali, depois vou arrumar o numero da minha coroa ali, mas cê tem que correr atrás aí pô, pra vê se você arruma esse correria para ir buscar esse bagulho ali pra nós ali, entendeu? Esse bagulho vai ficar pra quebrada mesmo”

“Mas e aí BOBY, quanto você vai querer mais ou menos aí mano 1 kg, 1/2 kg aí viu Vê um valor aí que vamos ver... conforme for, se der para mim te ajudar, eu vou te ajudar mano”, complementa ao dizer: “Eai BOBY, qual que é? Valor desse trem aí?” (id.

216620030 – pg.11/12)

Ademais, conforme o depoimento dos policiais, o apelante
Antônio
acabou revelando a localização de outra casa usada pela facção para armazenar armas, onde foram encontradas: 01 pistola Sig Sauer calibre 9mm, com 47 munições e 01 pistola Taurus calibre .380, com 17 munições.

Por esse breve panorama das provas, é possível asseverar que todos os delitos imputados na denúncia restaram comprovados, isso, frisa-se, em relação a todos os apelantes.

A materialidade do
crime de tráfico
está demonstrada por laudos periciais e termos de apreensão, que indicam a localização de substâncias entorpecentes, balanças de precisão e outros elementos denotadores do tráfico.

Também ficou aclarado que o imóvel onde os apelantes foram encontrados era utilizado como base para o armazenamento e distribuição de drogas, bem como para o planejamento de atividades ilícitas.

Em busca domiciliar, foram apreendidas porções de maconha, balanças de precisão e dinheiro em espécie, fatores que denotam a destinação mercantil das substâncias.

Embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, a devassa realizada nos aparelhos celulares comprova o comércio ativo de entorpecentes, consoante já exposto neste voto.

Tais elementos, aliados aos depoimentos firmes dos policiais, são suficientes para comprovar o envolvimento dos apelantes na prática do crime de tráfico.

É importante destacar, neste ponto, que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sequer é necessário que o agente seja flagrado no ato da mercancia, bastando, para tanto, que realize alguns dos verbos nucleares do tipo, seja expondo a venda ou negociando por qualquer meio de comunicação.

É nesse sentido, aliás, o teor do Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Inclusive, ampliando esse entendimento, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, consignou ser “
prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como busca exploratória nos aparelhos telefônicos apreendidos com os outros acusados, depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus
”
.

(N.U 1002492-66.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

À mesma maneira, o
delito de associação ao tráfico
ficou evidenciado.

A estabilidade e permanência da associação criminosa estão evidenciadas pelas interceptações e os depoimentos, que revelam a atuação coordenada do grupo, com divisão de tarefas e objetivos claros no âmbito do tráfico de drogas.

Com efeito, a presença de diálogos que mencionam estratégias e repasses financeiros, aliados à apreensão de materiais característicos da atividade criminosa, como armas e balaclavas, demonstra a coesão do grupo e o
animus
associativo, em conformidade com o artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006.

No que toca ao delito de
posse ilegal de arma de fogo
, em que pese a negativa dos apelantes, os relatórios policiais e as provas testemunhais evidenciam que eles utilizam de uma casa inabitada para armazenar armamentos, a qual foi localizada a partir das informações fornecidas pelo apelante
Antônio
.

Ademais, consoante afirmado pelo Policiais, as armas estavam relacionadas a crimes anteriores e eram utilizadas para proteger as atividades do grupo.

Neste ponto, recordo o fato de ter sido verificado, no celular de todos os apelantes, diversas imagens de armas de fogo, além de fotos as ostentando.

O

delito de associação criminosa armada
, previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, também restou comprovado, estando presentes todos seus pressupostos caracterizadores.

Como visto acima, foram descobertas diversas conversas referentes à delitos de homicídios, praticados contra integrantes da facção rival, o “
Comando Vermelho
”.

Não é apenas uma conversa isolada, mas, sim, diversos diálogos acerca de diversos crimes de tal natureza, fator a denotar a estabilidade, mesmo porque, ao que tudo indica, uma das finalidades deste grupo criminoso seria eliminar desafetos da facção.

Em tempo, no que concerne a um suposto
bis in idem
entre os delitos de associação criminosa, tese levantada pela defesa do apelante Gustavo, não vejo como acolhê-la.

Ficou bem clara a finalidade das duas associações criminosas, sendo uma para o fim de tráfico, especificamente, e, outra, para fim de praticarem diversos delitos de homicídio, em favor da facção PCC.

Ademais, inobstante a defesa técnica alegar que haveria
bis in idem
, em razão da imputação do crime de integrar organização criminosa, tal acusação sequer foi feita na denúncia, sendo acusado, tão somente, pelo delito de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, e pelo crime de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único do CP.

Com essas considerações, não há que cogitar em
bis in idem
e, tampouco, em insuficiência de provas para condenação, posto evidenciados todos os requisitos dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados.

Superada essa questão de mérito, passo a analisar a
aplicação da pena
, nos pontos impugnados pelos apelantes.

Da pena do apelante
Antônio Duarte Rosa
.

Conforme depreende-se da sentença condenatória, com relação aos 04 delitos, o juízo de origem considerou como circunstância judicial negativa a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Por ostentar três condenações criminais, uma foi utilizada como vetor negativo e as demais para fim de reincidência, na segunda fase dosimétrica da pena.

Essa providência foi acertada e em conformidade com a jurisprudência sedimentada, tanto deste Tribunal de Justiça, quanto das Corte Superiores.

A culpabilidade da conduta foi considerada acentuada, devido o envolvimento do apelante com a facção criminosa PCC.

Com acerto agiu o magistrado. Isso porque, tal fator, por certo, confere maior reprovabilidade nas condutas delitivas, porquanto ultrapassar, em muito, a culpabilidade prevista para os tipos penais pelos quais foi condenado, sobretudo porque está diretamente ligada à guerra entre as duas maiores facções criminosas do país.

Essa guerra pelo monopólio do crime, além de resultar mortes dos integrantes das facções criminosas, acaba, por vezes, atingido inocentes, vindo a provocar, com isso, um verdadeiro terror na população, sem contar do elevado custo dispensado pelo Estado, com a finalidade de combater esses grupos criminosos, que, além de extremamente organizados, ostentam um alto poder econômico e bélico.

As fases dosimétricas subsequentes também foram perfeitamente ponderadas, de modo que nada deve ser alterado.

Quanto a
pena de multa
, também tenho por inviável seu afastamento ou sua diminuição, porquanto tal sanção pecuniária ostentar natureza penal, o que torna imperiosa sua fixação.

Aliás, segundo jurisprudência desta Câmara Criminal, “
a pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente
”. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Com efeito, a hipossuficiência financeira do agente, por si só, não elide a pena de multa, sendo que eventual impossibilidade fática de recolhimento do valor fixado deve ser analisada pelo juízo da execução penal, mesmo porque a condição financeira do réu poderá ser alterada até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Da pena do apelante
Gustavo Henrique Santos Escandiani
.

A culpabilidade da conduta foi considerada acentuada, devido o envolvimento do apelante com a facção criminosa PCC.

Com acerto agiu o magistrado. Isso porque, tal fator, por certo, confere maior reprovabilidade nas condutas delitivas, porquanto ultrapassar, em muito, a culpabilidade prevista para os tipos penais pelos quais foi condenado, sobretudo porque está diretamente ligada à guerra entre as duas maiores facções criminosas do país.

Essa guerra pelo monopólio do crime, além de resultar mortes dos integrantes das facções criminosas, acaba, por vezes, atingido inocentes, vindo a provocar, com isso, um verdadeiro terror na população, sem contar do elevado custo dispensado pelo Estado, com a finalidade de combater esses grupos criminosos, que, além de extremamente organizados, ostentam um alto poder econômico e bélico.

As fases dosimétricas subsequentes também foram perfeitamente ponderadas, de modo que nada deve ser alterado.

Quanto a
pena de multa
, também tenho por inviável seu afastamento ou sua diminuição, porquanto tal sanção pecuniária ostentar natureza penal, o que torna imperiosa sua fixação.

Aliás, segundo jurisprudência desta Câmara Criminal, “
a pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente
”. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Com efeito, a hipossuficiência financeira do agente, por si só, não elide a pena de multa, sendo que eventual impossibilidade fática de recolhimento do valor fixado deve ser analisada pelo juízo da execução penal, mesmo porque a condição financeira do réu poderá ser alterada até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Por fim, no que atine ao
pedido de revogação da prisão preventiva do apelante

Gustavo,
não vejo como acolhê-lo, dado que ainda estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

O regime inicial foi o fechado.

O apelante permaneceu o processo inteiro preso.

Os delitos foram concretamente graves, conforme já fundamentado no presente voto.

Portanto, diante de tais fatores, não há como revogar a prisão cautelar, porquanto ser necessária para garantia da ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta da conduta.

Por tais considerações,
mantenho a prisão
do paciente

Da pena da apelante
Nayane Silva de Lima

A culpabilidade da conduta foi considerada acentuada, devido o envolvimento da apelante com a facção criminosa PCC.

Com acerto agiu o magistrado. Isso porque, tal fator, por certo, confere maior reprovabilidade nas condutas delitivas, porquanto ultrapassar, em muito, a culpabilidade prevista para os tipos penais pelos quais foi condenado, sobretudo porque está diretamente ligada à guerra entre as duas maiores facções criminosas do país.

Essa guerra pelo monopólio do crime, além de resultar mortes dos integrantes das facções criminosas, acaba, por vezes, atingido inocentes, vindo a provocar, com isso, um verdadeiro terror na população, sem contar do elevado custo dispensado pelo Estado, com a finalidade de combater esses grupos criminosos, que, além de extremamente organizados, ostentam um alto poder econômico e bélico.

No que tange a
segunda fase
, em que pese a defesa da apelante sustentar a incidência da atenuante da confissão espontânea, não há como acolher a pretensão, já que, para sua aplicação, é necessário que o agente admita a traficância, sendo insuficiente a mera admissão de posse para uso próprio, consoante inteligência da súmula 630 do STJ.

Por outro lado, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o juízo sentenciante esqueceu de considerar
atenuante da menoridade relativa
, já que a apelante possuía menos de 21 anos ao tempo do crime.

Conforme termo de qualificação inserido no id. 216621730, a apelante
Nayane
nasceu no dia 26/07/2002.

Assim, uma vez constatada a menoridade relativa, aplico ao caso a referida atenuante, vindo a reduzir da 1/6 da pena, de cada delito pelo qual a apelante foi condenada, o que resulta em:

-

05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa, com relação ao crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/2006;

- 03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 635 dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006;

- 11 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003;

- 01 ano, 03 meses e 17 dias de reclusão, com relação ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP;

Em que pese a readequação das penas, o regime inicial para o cumprimento de pena será o mesmo, porquanto a soma das penas ultrapassar oito anos de reclusão.

Quanto à
pena de multa
, também tenho por inviável seu afastamento ou sua diminuição, porquanto tal sanção pecuniária ostentar natureza penal, o que torna imperiosa sua fixação.

Aliás, segundo jurisprudência desta Câmara Criminal, “
a pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente
”. (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Com efeito, a hipossuficiência financeira do agente, por si só, não elide a pena de multa, sendo que eventual impossibilidade fática de recolhimento do valor fixado deve ser analisada pelo juízo da execução penal, mesmo porque a condição financeira do réu poderá ser alterada até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo a condenação dos apelantes
Antônio Duarte Rosa e Gustavo Henrique Santos Escandiani
, assim como proferida pelo juízo de primeira instância.

Por outro lado, em relação à apelante
Nayane Silva de Lima
,

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
, pelo que reduzo das penas 1/6, a resultar em
:

-

05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006;

- 03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 635 dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006;

- 11 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-multa, com relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003;

- 01 ano, 03 meses e 17 dias de reclusão, com relação ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024